Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Agente policial disfarçado. Legalidade do flagrante. Ausência de fundamentação concreta. Inexistência de periculum libertatis. Medidas cautelares diversas. Concessão da ordem.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, gravidade abstrata do delito, circunstâncias da prisão e condições pessoais dos corréus, em contexto de atuação de agente policial disfarçado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na atuação de agente policial disfarçado que culminou na prisão em flagrante; e, (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação de agente policial disfarçado, prevista na Lei 11.343/06 após a alteração promovida pela Lei 13.964/19, é válida quando precedida de investigação e fundada em indícios de crime preexistente, não configurando flagrante ilegal.
4. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo irrelevante que a entrega final tenha ocorrido em contexto controlado.
5. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, com demonstração atual do perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.
6. A invocação genérica da gravidade do delito, da garantia da ordem pública e de condições pessoais não constitui motivação idônea para a segregação cautelar.
7. Condenação sem trânsito em julgado não pode ser utilizada como fundamento autônomo para decretação da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
8. A ausência de elementos indicativos de habitualidade criminosa, organização estruturada ou risco de reiteração delitiva afasta a configuração do periculum libertatis.
9. A natureza não violenta do delito e a inexistência de risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal evidenciam a desproporcionalidade da medida extrema.
10. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se adequada e suficiente, conforme o art. 319 do CPP, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem concedida